Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721727-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M. D. A. P. F. REPRESENTANTE LEGAL: GLENDA DE ANGELIS PESSOA DA SILVA AGRAVADO: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO M. D. A. P. F., representada por sua genitora G.D.A.P.D.S., interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutelar recursal, da r. decisão (id. 159428514, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Vistos etc. Recebo a competência para o conhecimento e julgamento da causa. A genitora da autora recebe renda mensal muito superior à média dos brasileiros. A documentação acosta permite aferir que não ostenta os requisitos para obter a suspensão da exigibilidade das despesas processuais. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo à parte autora o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-autora é menor, nascida em 18/6/2020 e portadora do Transtorno do Espectro Autista. Conforme última declaração IRPF da sua genitora, Exercício 2021, verifica-se que ela recebeu total de rendimentos de R$ 47.636,58 (id. 158346360, pág. 9), o que resultou numa renda mensal aproximada de R$ 3.664,35. Atualmente, a genitora da menor informa que está desempregada, e acostou ao processo declaração de próprio punho, emitida em 7/10/2022, na qual atesta que “possuo uma renda de aproximadamente R$ 250,00 mensais, fazendo serviços domésticos onde moro, em troca de residência, água e luz. Faço também a limpeza do canil e do ambiente do refeitório dos funcionários” (id. 158134444). Ademais, os documentos acostados conferem relevância à argumentação da genitora, de que não possui emprego formal atualmente, a exemplo do cadastro perante a CEF para recebimento do bolsa família (id. 158137497, pág. 9/10). Essas circunstâncias, com respeitosa vênia, não infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada nos autos. Em consequência, nesta sede de cognição superficial, está configurada a probabilidade do direito. De outro turno, também está evidenciado o perigo iminente de dano, ante a determinação judicial de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante-autora a gratuidade de justiça. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora